Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701108-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MONICA D AVILA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, na liquidação de sentença de no 0717896-16.2018.8.07.0001, proposta por MONICA D AVILA MENDES, nos seguintes termos (ID. 195006985 da origem): “1. A autora alega na petição de ID 190853309 que nos cálculos apresentados no ID 189476514 a ré não incluiu a parcela denominada "gratificação semestral" na base de cálculo do salário de participação. Por sua vez, a parte ré alega que a gratificação semestral foi devidamente incluída nos cálculos na forma descrita no parecer técnico de ID 193843351. Face o exposto, à autora para manifestar-se sobre o parecer técnico juntado no ID 193843351, devendo, em caso de discordância com a metodologia ali descrita quanto ao inclusão da gratificação semestral, especificar em quais pontos os cálculos da parte ré estariam incorretos, bem como apresentar os valores que seriam corretos, acompanhando da respectiva memória de cálculo. Prazo de 5 dias, sob pena de preclusão. 2. A autora impugnou os cálculos apresentados no ID 189476514, sob a alegação de que a parte ré neles incluiu o aporte necessário à recomposição de reserva matemática vencida, o que careceria de fundamento. A parte ré juntou parecer técnico no ID 193843351, no qual é sustentado que considerando que a condenação abrangeu o pagamento das diferenças passadas de benefício, faz-se necessário realizar o aporte de valor correspondente a essas diferenças, sob pena de gerar o desequilíbrio atuarial. Assiste razão à ré. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 955), asseverou que a "concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos". Na sentença em liquidação, conforme expresso no Item "b" de seu dispositivo, estipulou-se a condenação da parte ré ao pagamento retroativo de diferenças pretéritas a serem apuradas levando em conta o valor revisado do benefício previdenciário. Desse modo, o aporte determinado em sentença também deve abranger a importância referente às diferenças passadas de benefício, ou seja, a denominada "reserva matemática vencida". Face o exposto, a esse respeito inexiste qualquer reparo a ser feito nos cálculos apresentados no ID 189476514. 3. A autora reafirma na petição de ID 190853309 a possibilidade de compensação entre parcelas devidas pela ré e o valor do aporte necessário à recomposição da reserva matemática. A ré se insurge contra a compensação, alegando que tal medida violaria o disposto no julgamento dos REsp's Repetitivos no 1778938/SP e no 1740397/RS (Tema 1021), além de prejudicar suas reservas financeiras. É o relato. Decido. Na sentença de ID 65647974 foi definido que a viabilidade da compensação de valores seria apreciada em liquidação de sentença. Não obstante, no acórdão de ID 180143280, ao negar provimento ao apelo da parte ré, dentre outras questões, o e.TJDFT ressaltou que "deve ser afastado o argumento que pretende impedir o instituto da compensação". Nos termos dos cálculos apresentados no ID 189476514, a parte ré reconhece a existência de diferenças passadas de benefício a serem ressarcidas a autora. Desse modo, a compensação desses valores com o do aporte necessário à recomposição da reserva matemática é medida que se impõe. Face o exposto, defiro, desde já, a compensação entre os valores das diferenças passadas de benefícios a serem ressarcidas a autora e o montante a ser aportado por esta para a recomposição da reserva matemática.” Trata-se, na origem, de liquidação de sentença por arbitramento proposta com a finalidade de apurar os valores relativos à procedência de pedido de complementação de aposentadoria, na qual foi proferida a decisão retro, que deferiu a compensação entre os valores das diferenças complementares a serem pagas à autora, e o montante a ser por ela aportado à título de recomposição da reserva matemática. Em suas razões recursais, o agravante alega que “em hipótese alguma se admite a possibilidade de compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito.” Aduz que “permitir que haja compensação dos valores é autorizar que antes mesmo da recomposição da reserva matemática seja recalculado o benefício complementar, o que, 6 claramente, viola diretamente o REsp’s Repetitivos no 1778938/SP e no 1740397/RS (Tema 1021), que em sede de modulação de efeitos, determinou que a inclusão do desvio de função e reflexos recebidos está condicionada à recomposição prévia.” Assevera que “a definição legal e doutrinária de compensação afasta definitivamente qualquer hipótese de aplicá-la ao caso.” Afirma que “não cabe pagamento de benefício de competências passadas, pois a reserva matemática é apurada para uma determinada data, sendo seu valor a representação dos benefícios futuros, ou seja, aqueles que serão percebidos imediatamente após a data de cálculo da reserva.” Entende que o recolhimento de contribuição intempestiva não é suficiente para recompor integralmente a reserva matemática, de modo que haverá enriquecimento ilícito da parte autora/agravada. Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. A controvérsia recursal se limita a discutir, no âmbito da liquidação de sentença, a possibilidade de compensação entre os valores a serem recebidos pela liquidante, ora agravada, e aqueles a serem por ela desembolsados a título de recomposição da reserva matemática. Sobre a matéria, destaca-se previsão do art. 509, §4o do Código de Processo Civil: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. No caso em exame, a sentença liquidanda possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, declaro a ILEGITIMIDADE PASSIVA da parte BANCO DO BRASIL S.A. e extingo o processo, sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Face ao princípio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Em relação à ré CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para: a) determinar que a ré promova à revisão do benefício previdenciário da autora, mediante integração no salário de participação das horas extras e de seus reflexos recebidos na justiça do trabalho, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor pela autora, observando eventuais valores pagos à ré, a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença; b) condenar a ré ao pagamento retroativo das diferenças apuradas a partir de 30.07.2015 levando em conta o valor correto que deveria ter sido pago à autora e o valor efetivamente percebido por esta. Tais diferenças deverão ser corrigidas monetariamente a partir de cada data em que deveriam ter sido pagas e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. A viabilidade da compensação dos valores será analisada por ocasião da liquidação de sentença. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Irresignada, a parte ré, ora agravante, interpôs Apelação distribuída sob o no 0717896-16.2018.8.07.0001, e julgada por esta 3a Turma Cível, sob relatoria do Exmo. Des. Álvaro Ciarlini. No r. Acórdão, que deu parcial provimento ao apelo, foi consignado o seguinte: “(...) A PREVI ressalta ainda a impossibilidade de compensação entre os valores que devem ser aportados pela participante a título de recomposição da reserva matemática e o montante correspondente aos benefícios a receber. Ocorre que o reconhecimento da necessidade de pagamento da diferença pela autora e o recebimento do respectivo complemento em razão da revisão do benefício, a serem apurados em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil.” (grifei). Embora a parte ré/agravante tenha manejado Recurso Especial, não houve modificação do decisum, o qual transitou em julgado em 27.11.2023 (ID. 54035225 dos autos da Apelação). Feita essa digressão aos autos da ação de conhecimento, verifica-se que a compensação entre os valores a serem pagos à parte liquidante/agravada e os valores por ela devidos à título de recomposição da reserva matemática foi expressamente permitida na ação de conhecimento, mais especificamente no julgamento da Apelação, ocasião em que a tese de impossibilidade de compensação não foi acolhida. Destarte, a decisão recorrida se resume, como bem ressaltado, a reafirmar matéria que já foi decidida, e sobre a qual operou-se a preclusão, de modo que é vedada sua rediscussão nos autos da liquidação como objetiva o agravante. Nesse sentido, cite-se precedentes desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPAROS EM IMÓVEL. REALIZAÇAO DE PERÍCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na liquidação da sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4o, do CPC). Desse modo, a apuração deve seguir nos estritos termos do v. Acórdão condenatório. 2. Para apuração dos valores correspondentes aos reparos no imóvel e lucros cessantes, adequado o exame pericial, mormente considerando a divergência existente entre as partes. 3. Determinada a intimação do perito para declinar sua proposta de honorários, comprovar sua especialização e atender as demais exigências previstas no § 2o do art. 465, § 2o, do CPC, afigura-se prematura a impugnação à nomeação do expert, engenheiro civil, cadastrado perante a Corregedoria de Justiça deste TJDFT. 4. RECURSO IMPROVIDO. (Acórdão 1859389, 07500346320238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. ERRO. DÚVIDA RAZOÁVEL. REDISCUSSÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso cabível contra as Decisões Interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1.1. Entretanto, quando se tratar de uma decisão de natureza jurídica terminativa, o recurso apropriado é a Apelação. 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, quando a parte for induzida a erro pelo magistrado, como na situação em julgamento, na qual nomeia o ato processual de Sentença, causando dúvida razoável quanto ao recurso correto, tendo em vista o disposto no art. 1009 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 509, § 4°, do Código de Processo Civil, na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 3.1. Com efeito, descabida a pretensão de rediscussão da legalidade ou não do índice aplicado pela instituição financeira para a correção dos débitos relativos às cédulas de crédito rural, porquanto objeto da Ação Coletiva, cuja r. Sentença é o título da Liquidação Provisória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1813489, 07030395720218070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Na senda do alinhavado, não exsurge a probabilidade de provimento do recurso, requisito sem o qual não deve ser deferido o efeito suspensivo vindicado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2024 16:38:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora